Tribunal: TJDFT
Processo: 0003873-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0003873-88.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELIZABETH BATISTA PINTO DESPACHO Ciente da digitalização dos autos físicos. A apelação criminal foi julgada, consoante acórdão de ID 13758307. Assim, certifique-se, se houver, o trânsito em julgado e prossiga-se com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator